Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706853-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAMILIA BM ESTETICA LTDA, VIRGINIA GIMENES MAINIERI APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Previamente à homologação de acordo pretendida pelos devedores (ID 59201508), intime-se o condomínio credor para: 1) regularizar sua representação processual, considerando-se que não há procuração de ID 56817928 não demonstra a outorga de poderes ao advogado signatário da impugnação de ID 56817936, tampouco àquele mencionado no termo de ID 59203109; 2) manifestar-se sobre o teor e a autenticidade do documento de transação de ID 59203109 e, se o caso, assiná-lo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator